Tribunal: TJMT
Processo: 1017687-53.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017687-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), AECIO DE CAMPOS MOREIRA - CPF: 568.358.501-59 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), EDVAN FERREIRA LUCAS - CNPJ: 14.040.010/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC/2015. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução, nos termos do art. 919 do CPC/2015, considerando ausentes os requisitos necessários para a sua concessão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, à luz dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, exigindo a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, além da garantia da execução por penhora, depósito ou caução.

4. No caso concreto, o agravante não demonstrou a presença desses requisitos de forma suficiente, impossibilitando o deferimento da medida antecipatória pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é imprescindível a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo e da garantia da execução por penhora, depósito ou caução.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.512.547/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 25/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AÉCIO DE CAMPOS MOREIRA
contra decisão
proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução

nº 1024062-44.2024.8.11.0041
, apresentados pelo agravante.

O
agravante sustenta que deixou de integrar o quadro societário da empresa
em janeiro/2022,
antes da celebração do contrato executado na origem, ao passo que não pode ser responsabilizado pelo débito origina
do após sua saída da sociedade, nos termos do art. 1.032, do CC/02.

O Banco Bradesco S.A. defende a manutenção da decisão, já que o contrato original teria sido firmado em 2019, e que a
renegociação posterior não o exime de suas obrigações
(Id.
227410156
).

A liminar vindicada na exordial
foi indeferida
(Id.
223587175
)
.

Comunicação ao Juízo
a quo
realizada no Id.
223627175
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicia
lmente, cumpre consignar que
o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
;
assim
, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Em síntese, cuida-se, na origem, de embargos à execução apresentado
s
por AÉCIO DE CAMPOS MOREIRA contra a Ação de Execução nº
1017398-94.2024.8.11.0041
, movida pelo Banco Bradesco S.A. em face da pessoa jurídica CONVENIÊ
NCIA GOLD ESPETOS GRILL LTDA
e seus sócios, perseguindo a
satisfação do crédito estampado

no Contrato nº
0017892933, firmado em 02/05/2019
, e C
ontrato de nº 15757065,
(Id.
154147721
e Id.
154147722
– autos nº
1017398-94.2024.8.11.0041
).

O agravante/embargante formulou,
ao juízo de primeiro grau, o efeito suspensivo aos embargos à
execução, na forma do art. 919
do Código de Processo Civil. Por sua vez,
o
d. Juízo
a quo
assim deliberou, excerto da decisão:

“
Vistos, etc.

De proêmio, diante da concessão da gratuidade de justiça em grau recursal, atenda a determinação abaixo:

Proceda-se a inclusão do nome do advogado da parte requerida/embargada na autuação e etiqueta do processo, conforme feito principal. O feito já se encontra associado à execução.
Outrossim
,
Recebo os embargos à Execução, sem efeito suspensivo por inexistir razão plausível para tal
benefício
, se no prazo, certifique-se.

Intime-se o Embargado para responder no prazo de Lei.

[...]”

Contra a decisão supra,
insurge o agravante, sustentando que, além de não figurar como avalista no título excutido, deixou de integrar a sociedade executada, não podendo
, portanto,
ser responsabilizado pela obrigação.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal
na possibilidade, ou não, de concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução apresentados, em observância ao art. 919, do CPC.

À luz do art.
919, § 1º, do Código de Processo Civil
,
“
O juiz
poderá
, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo
aos embargos quando verificados
os requisitos para a concessão da tutela provisória
e
desde que a

execução já esteja garantida por penhora
, depósito ou caução
suficientes
.
”
.

Assim, a
concessão do efei
to suspensivo
nos embargos à execução é medida excepcional, e
exige a
presença cumulativa
da
probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, delineados pelo art. 300 do CPC, além da garantia da execução por penhora, depósito ou caução
.

Por conseguinte,
a ausência de
qualquer um dos pressupostos impõe,
consequentemente, o indeferimento da medida antecipatória pleiteada.

Nesse sentido, cito julgados desta Corte Estadual:

“[...]
Os embargos à execução opostos pelo devedor em regra não terão efeito suspensivo, sendo apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, § 1º, do CPC/15.
Não preenchidos todos os requisitos, cumulativamente, deve ser revogada a decisão agravada que recebeu os embargos à
execução com efeito
suspensivo
.
-
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10107251420248110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)
(
g.n
).

“[...] Os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo.
A concessão do efeito suspensivo depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora
, depósito ou caução
suficientes, nos termos do §
1º do art. 919 do CPC/2015, o que aqui não se revelou. A concessão da tutela de urgência pressupõe a confluência da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que no caso não se verifica.” (TJ-MT - AI:
10253181920228110000, Relator
: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2023) (
g.n
).

Na hipótese dos autos, inobstante a força argumentativa do agravante,
este
não demonstrou em sede de cognição sumária o preenchimento dos pressupostos ensejadores do efeito suspensivo, como prescrito pelo dispositivo legal
mencionado
.

Denota-se que, ainda que alegue

ter se retirado da sociedade

CONVENIÊ
NCIA GOLD ESPETOS GRILL LTDA

em janeiro de 2022, do cotejo da ação executiva,
observa-se
que os créditos perseguidos na referida demanda estão consubstanciados no
Contrato nº 0017892933
, firmado em 02/05/2019
, subscrito pelo
ora agravante
na figura de

avalista.
Além disso
, consta dos autos o instrumento
nº 15757065
, que se trata
de “Reorganização Financeira
”,

demonstrando ser um termo de repactuação de dívida, no qual está incluído o Contrato nº 0017892933.

Com efeito, os argumentos expendidos pela parte agravante não são suficientes a demonstrar a probabilidade do direito
e o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, delineados pelo art. 300 do CPC
.
Ade
mais
, no que tange à garantia do juízo, o executado/agravante sequer trouxe qualquer argumentação acerca do requisito
, logo, presume-se que este igualmente não está presente.

É importante ressaltar
que a ação de execução corre no interesse d
o credor,
e não do devedor, a rigor do art. 797 do CPC. Portanto, para a concessão do atípico efeito suspensivo, delineado no art. 919, §1º, do mencionado diploma, incumbe à parte
devedora
demonstrar
satisfatoriamente
a presença dos pressupostos, e, não o fazendo,
impõe-se o indeferimento do pedido.

Por fim, insta consignar não ser o agravo de instrumento via adequada para
dirimir questões relativas
à
respo
nsabilidade do sócio retirante, como disciplinado pelo art. 1.032 do CC/02, limitando-se
o recurso
a observar apenas o acerto ou desacerto da decisão recorrida,
sob pena
de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de instância, em afronta aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

Com tais considerações, não merece ser acolhido os pedidos formulados no presente recurso, devendo ser mantida o indeferimento do efeito suspensivo.

Ante o exposto
,
com base
nos termos delineados
, conheço

d
o agravo de instrumento interposto
e
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo a decisão recorrida.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024